Tribunal: STF
Processo: RE 1376607
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 16, p. 3):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85. VINCULAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) AO SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, dentre as quais vale citar a ocasião em realizou o julgamento da Reclamação nº 327494 ES, em 17/12/2018, publicado em 06/02/2019, estabeleceu que a norma legal questionada (artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/85), não incorre em violação à Carta Magna, tampouco à Súmula Vinculante nº 04, a qual prediz que é inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagens concedidas ao servidor público. II. In casu , revela-se escorreita a conclusão de que embora as gratificações do servidor público não possam ter como indexador o salário mínimo, deve-se preservar a base de cálculo disposta na legislação local (artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/85), até a superveniência de Lei disciplinando a matéria, independentemente de haver sido ou não recepcionada pela Constituição Federal. III. Recurso conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 7º, IV, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante nº. 4.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que é vedada a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de serviços públicos, razão pela qual o acórdão teria violado a Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 20)



    A Vice-Presidência do TJES admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 24)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento o recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 16, pp. 4-8)



    “(...)



    MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs Recurso de AGRAVO INTERNO em razão da DECISÃO MONOCRÁTICA de fls. 277/280, proferida por esta Relatoria, no sentido de negar provimento, monocraticamente, ao Recurso de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, desacompanhado de Remessa Necessária, em face da SENTENÇA (fls. 240/248), proferida pelo douto JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - ES, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido liminar, ajuizada por SÉRGIO PRADO DA SILVA, cujo decisum houve por julgar procedentes os pedidos iniciais, “para fins de condenar o requerido ao pagamento integral da verba denominada função especializada, na forma do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.272/85 (cinquenta por cento do salário mínimo), desde 22/08/2011 até a efetiva integração do benefício aos seus vencimentos, devendo ser pagas as diferenças devidas vencidas e vincendas com seus respectivos reflexos, a serem apurados em liquidação de sentença”. (fl. 248) Em suas razões, o Recorrente sustenta que “há de se manifestar este H. Colegiado acerca do conteúdo do art. 1º da Lei Municipal 3.272/85, que longe de não haver sido recepcionado pela Constituição de 1988, significou regulamentação própria e ainda em vigor, o que por tal razão, deve ser mantida.” (fl. 286) A Decisão Monocrática guerreada, por sua vez, ostenta o seguinte teor, in litteris: 



    (...).



    Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas fático-jurídicas que alicerçaram a Decisão recorrida, é de todo relevante enfatizar, novamente, o posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que, em diversas ocasiões, dentre as quais no julgamento da Reclamação nº 327494 – ES, em 17/12/2018, publicado em 06/02/2019, estabeleceu que a norma legal questionada (artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/85), não incorre em violação à Carta Magna, tampouco à Súmula Vinculante nº 04, a qual prediz que é inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagens concedidas ao servidor público. Não bastasse, esta Egrégia 2ª (Segunda) Câmara Cível enfrentou a aludida matéria em casos análogos, oportunidade em que houve por bem preservar a base de cálculo disposta na legislação local, qual seja, artigo 1º, da Lei Lei Municipal nº 3.272/85, até a superveniência de Lei disciplinando a matéria. Isto posto, conheço do Agravo Interno interposto e nego-lhe provimento, mantendo, por conseguinte, incólume, o decisum recorrido, nos termos da fundamentação retroaduzida. É como voto.”



    Verifico que o acórdão vergastado diverge da jurisprudência consolidada desta Corte. A respeito da referida questão, foi editada a Súmula Vinculante 4, segundo a qual “o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição”.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL. EXTENSÃO. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. VINCULAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula Vinculante nº 37. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante nº 4. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 768.938 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.2.2016)”



    Em hipóteses semelhantes, também localizo as seguintes decisões: RE 1012655, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 30/08/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 03/09/2019 PUBLIC 04/09/2019; ARE 1251004, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/02/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12/02/2020 PUBLIC 13/02/2020. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do do art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente